Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRAZO DO ART. 854, §3o, DO CPC. TEMA 1235 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora por intempestividade, mantendo bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade de verba salarial pode ser suscitada fora do prazo previsto no art. 854, §3o, do CPC; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos pode ser reconhecida fora do momento processual oportuno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, §3o, do CPC estabelece prazo de cinco dias para o executado comprovar a impenhorabilidade ou excesso da constrição, sendo esse prazo próprio e preclusivo.
4. A ausência de manifestação tempestiva implica a conversão automática da indisponibilidade em penhora, nos termos do §5o do art. 854 do CPC.
5. A natureza de ordem pública da impenhorabilidade não afasta a observância do prazo legal específico previsto para impugnação no bloqueio via SISBAJUD.
6. A possibilidade de reconhecimento de ofício da impenhorabilidade não se confunde com a faculdade da parte de alegá-la fora do prazo legal.
7. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos não é matéria de ordem pública e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, conforme o Tema 1235 do STJ.
8. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD deve ser apresentada no prazo de cinco dias previsto no art. 854, §3o, do CPC, sob pena de preclusão. 2. A natureza de ordem pública da impenhorabilidade não autoriza sua arguição fora do prazo legal específico. 3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos deve ser arguida no momento oportuno, não sendo cognoscível de ofício. 4. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que aprecia pedido liminar.